Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734836-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FÁTIMA MARIA DE FRANCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Programa PASEP. Correção monetária e gestão de conta vinculada. Improcedência do pedido por ausência de ato ilícito do banco. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de obter indenização por danos materiais alegadamente decorrentes de supostas falhas na atualização dos valores depositados em conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrado pelo Banco do Brasil S.A. A autora sustentou que, ao se aposentar, o valor recebido era incompatível com o tempo de contribuição. Alegou omissões processuais e pediu prevalência dos seus cálculos, ou, subsidiariamente, anulação da sentença para realização de perícia contábil. A sentença negou os pedidos, e o recurso busca sua reforma. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos apresentados pela autora, com base em índices diversos dos legais, poderiam fundamentar condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferença de saldo e (ii) saber se a ausência de impugnação posterior à perícia técnica justificaria a anulação da sentença e realização de nova prova pericial. III. Razões de decidir 3. A primeira questão deve ser resolvida à luz da legislação específica do PASEP, que determina quais índices de correção monetária e juros devem ser aplicados às contas individuais. O laudo pericial homologado nos autos confirmou que o Banco do Brasil aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos pela legislação e pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. A segunda questão deve ser rejeitada, pois a perícia contábil foi regularmente produzida, e os esclarecimentos posteriores prestados pelo perito técnico não foram objeto de nova impugnação pela autora. O trabalho pericial respondeu aos quesitos e afastou qualquer irregularidade nos débitos lançados, não se verificando omissão ou falha técnica que justificasse nova diligência. 5. Os cálculos da autora se afastam dos critérios legais, utilizando índices como IPCA, INPC e SELIC, que não são previstos para a atualização das contas do PASEP. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme em afastar pedidos baseados em planilhas unilaterais que desconsideram a regulamentação oficial do fundo. 6. Não há comprovação de qualquer ato ilícito ou erro material na gestão da conta da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A simples discordância com o valor sacado não é suficiente para responsabilizar o banco, nem tampouco há provas de saques indevidos ou prejuízo quantificável nos termos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os valores das contas vinculadas ao PASEP devem ser atualizados conforme os índices fixados na legislação de regência e atos do Conselho Diretor do Fundo. 2. A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial regularmente produzido afasta a necessidade de nova perícia. 3. Não demonstrado ato ilícito do Banco do Brasil, é inviável a condenação por danos materiais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 37, §6o; LC 8/1970; Leis 7.738/89, 7.959/89, 8.177/91, 9.365/96. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874833, 0703815-57.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 24.06.2024. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, alega que o acórdão recorrido diverge dos julgados que colaciona, asseverando demonstrados “os desfalques nas contas PASEP e a legitimidade do Banco do Brasil, relativo ao pedido de indenização por danos materiais” (ID 73204779, pág. 3). Menciona, de passagem, artigos de lei, sem apontá-los, objetivamente, violados, tampouco indica a qual artigo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Além disso, ainda que se pudesse entender como mero erro material a indicação equivocada do permissivo constitucional, o especial não mereceria trânsito quanto ao dissenso pretoriano alegado. Isto porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012